Tribunal: TCU
Processo: 015.086/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Acompanhamento da execução de contrato para exploração transitória de arrendamento no Porto de Itajaí/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Acompanhamento, com o objetivo de examinar a execução de contrato para exploração transitória de arrendamento no Porto de Itajaí/SC e de contribuir para o aprimoramento da eficiência logística em portos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. no prazo de 60 (sessenta) dias após a resposta ao Ofício 231/2024/DNOP-SNPMPOR/SNP-MPOR endereçado à Seara Operações Portuárias Ltda., contemplando a revisão formal do Plano Básico de Implantação (PBI) bem como a existência de novo plano de investimentos a serem realizados no Porto, na vigência do contrato de arrendamento transitório 1/2023-MPor, encaminhe-os a esta Corte de Contas, acompanhados das avaliações pertinentes feitas pela Antaq e pela Autoridade Portuária com o juízo de não objeção por parte do Poder Concedente; 9.1.2. no prazo de 90 (noventa) dias, busque uma solução conjunta com a Antaq para a questão do valor de indenização dos bens cedidos pela APM Terminals Ltda., levando em consideração o destino do encargo da depreciação dos bens instalados no terminal do Porto de Itajaí/SC, informando esta Corte de Contas sobre a solução adotada; 9.2. determinar à Antaq, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe ao TCU a apólice de seguro de lucros cessantes referente ao Contrato de Arrendamento Transitório 1/2023-MPor, a ser emitida pela Seara Operações Portuárias Ltda., nos termos da Cláusula 16 do ajuste e do Acórdão 113/2024-Antaq, ou, alternativamente, informe o resultado das medidas fiscalizatórias adotadas, em especial decorrentes da Notificação de Correção de Irregularidade 269; 9.3. dar ciência Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 de que a falta de avaliação criteriosa e objetiva na definição de critérios e parâmetros para habilitação técnico-operacional, de coeficientes e índices econômicos para habilitação econômico-financeira e de critérios e parâmetros de julgamento objetivos e de garantias da proposta que contemplem a precificação de oferta pela outorga em editais, conforme verificada no Processo Seletivo Simplificado 1/2023, contraria os princípios constitucionais da eficiência e economicidade, os arts. 33, incisos V e VI, 68 e 69 da Lei 14.133/2021 e seu poder-dever de tutela e de fiscalização das atividades desenvolvidas pelas administrações portuárias, nos termos do art. 51-A da Lei 10.233/2001, c/c o art. 6o da Lei 12.815/2013; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Santa Catarina, a título de representação, conforme dispõe o art. 71, XI, da CF88, em face de indícios de ilicitude, nos termos do art. 178 da Lei 14.133/2021 (art. 337-F do Decreto-Lei 2.848/1940), comunicando-o que o Relatório e o Voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo; 9.5. restituir os autos à Unidade Técnica para prosseguimento com o feito.